Tribunal: TJSP
Processo: 1017324-77.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos autores quanto ao valor da indenização por danos morais – Quatro autores – Três deles menores de idade, dois recém-nascidos, prematuros, os quais necessitaram com urgência do plano de saúde e por falha na prestação de serviços da ré, acabaram sofrendo prejuízo moral, pela negativa –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos autores quanto ao valor da indenização por danos morais – Quatro autores – Três deles menores de idade, dois recém-nascidos, prematuros, os quais necessitaram com urgência do plano de saúde e por falha na prestação de serviços da ré, acabaram sofrendo prejuízo moral, pela negativa – Sofrimento que continuou após o deferimento da liminar – Reiteradas ordem de cumprimento – Razoável a majoração em consonância ao que vem sendo utilizado por esta C. Câmara em casos semelhantes – Fixação em R$ 5.000,00 para cada autor – Sentença parcialmente reformada – Honorários majorados – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.